Tribunal: TJES
Processo: 0005152-70.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005152-70.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO GUSTAVO CLAUDINO ELEUTERIO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver
J
OÃO GUSTAVO CLAUDINO ELEUTERIO

d
as sanções
do artigo 147 do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Nas contrarrazões recursais,
a defesa
manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o
ilustre Procurador
F
ábio Vello Corrêa
, opinando pelo
provimento do recurso ministerial, com a consequente condenação do apelado
nas penas previstas no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Criminal d
e Cachoeiro de Itapemirim
, que julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal, para
absolver
J
OÃO GUSTAVO CLAUDINO ELEUTERIO

d
as sanções
do artigo 147 do Código Penal
, nos moldes da Lei nº 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese,
que
no dia
05 de maio de 2018, o denunciado, no âmbito de relação familiar, ameaçou sua mãe
e vítima Iracy Claudino Eleuterio, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado nos moldes da exordial.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal,
adstrito ao pedido de condenação do réu nas iras do art. 1
47 do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/06.

Em observância à r. sentença, verifico que o acusado fo
i
absolvido da imputaçã
o
prevista na exordial por ter o magistrado entendido pela
necessidade de reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
,
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Revendo os termos da sentença
, observo que consta dos autos
que,
interrogado acerca dos fatos em juízo, o
apelante

negou a prática
dos delitos, esclarecendo que
no dia dos fatos pegou uma pedra para jogar no portão e, em razão disso, acredita que os policiais podem ter pensado que ele agrediria sua mãe, o que pontuou que jamais faria
.

A vítima,
por sua vez, modificou a versão apresentada na esfera policial e, no mesmo sentido do réu, negou
a prática do delito, esclarecendo que n
o dia dos fatos
apenas
chamou a polícia em razão de uma discussão familiar
por conta de dinheiro
.

E
xplicou que não sabia se o réu tinha usado drogas e, em razão disso, ficou muito nervosa e com medo de que algo pudesse acontecer.

Por fim, aleg
ou
que o apelado não a ameaçou, bem como que nunca tiveram problemas anteriores e que atualmente estão vivendo bem.

Neste sentido, considero frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelante, especialmente diante das declarações prestadas por ele e pela vítima, o que gera dúvidas quanto a ocorrência dos fatos narrados na denúncia.

Acerca do tema
,
colaciono entendimento jurisprudencial
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Desse modo, parece-me impositiva a
manutenção
da sentença
absolutória em favor do recorrido,
ante a fragilidade das provas de materialidade
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de piso
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
A
MEAÇA
NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
. ART.
1
47 DO CÓDIGO PENAL
, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FRAGILIDADE DAS PROVAS DE MATERIALIDADE.
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Tem-se como
frágil o conjunto probatório colhido em desfavor do apelante, especialmente diante das declarações prestadas pelo mesmo e pela vítima,
as quais geram
dúvidas quanto a ocorrência do
s
fato
s
narrados na denúncia,
o que tornaria temerária a condenação
. Manutenção da sentença absolutória,
com base no princípio do
in dubio pro reo
.
2
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.